Tribunal: TJMT
Processo: 1005182-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005182-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAFAEL CAMPANA DE OLIVEIRA - CPF: 058.861.739-35 (ADVOGADO), JULIANO RODRIGUES GIMENES - CPF: 571.400.811-15 (AGRAVANTE), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (AGRAVADO), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (PROCURADOR), PAULA SIEBENEICHLER ROCHA - CPF: 823.675.150-34 (ADVOGADO), JUCELAINE MARIA ZUCOLOTTO KELLER - CPF: 636.945.220-34 (ADVOGADO), AMELIA DE BORTOLI KELLER - CPF: 458.793.970-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005182-98.2022.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Juliano Rodrigues Gimenes

Agravado:
Rogério de Bortoli Keller

E M E N T A

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BLOQUEIO DE ATIVOS DO CONTRATANTE EM OUTRA DEMANDA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando o bloqueio de 30% (trinta por cento) de eventual levantamento de valor em favor do réu, nos autos do cumprimento de sentença em que figura no polo ativo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005182-98.2022.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Juliano Rodrigues Gimenes

Agravado:
Rogério de Bortoli Keller

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Juliano Rodrigues Gimenes em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios que lhe move Rogério de Bortoli Keller, deferiu a tutela provisória de urgência no sentido de determinar o bloqueio de 30% (trinta por cento) de eventual levantamento de valor em favor do réu, nos autos do processo n. 0000251-55.2002.8.11.0005, em que litiga contra o Banco do Brasil S.A.

Inconformado, o agravante sustenta que já foi repassado ao agravado o montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor recebido nos autos do processo n. 0000251-55.2002.8.11.0005, de modo que não é correta a afirmação de que o mesmo laborou nos autos e não recebeu a quantia contratada. Segue sustentando, que já peticionou nos autos daquele feito requerendo que seja transferida a quantia referente aos honorários advocatícios ao agravado, restando evidente a inexistência de perigo de dano na espécie. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 122435484).

As informações foram prestadas (id. 122745048), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 124986680), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022